Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS NÚMERO DO PROCESSO: 0746528-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.S.S. REPRESENTANTE LEGAL: E.S.C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por H.S.S., devidamente representado por E.S.C. contra a decisão de ID 214428358 do processo originário, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0718106-06.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Autos devidamente relatados e deferida a antecipação de tutela parcial à agravante, nos termos da decisão de ID 65974225. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do PROSAUDE - Núcleo Geral, peticionou conforme ID 668750030 requerendo a concessão de prazo adicional para o cumprimento da decisão liminar. Antes de analisar o pedido específico, entendo pertinente verificar se o medicamento já foi fornecido ao recorrente ou não. Assim, INTIME-SE a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cumprimento da tutela deferida. Após, retornem os autos à conclusão para análise do pedido da Procuradoria. Brasília, 14 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator